Tribunal: TJDFT
Processo: 0711472-56.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VERIFICADA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA NÃO-SURPRESA E PRIMAZIA DE MÉRITO. PRELIMINARES REJEITADAS. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA DE IMÓVEL. ACEITAÇÃO POR AMBAS AS PARTES. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. TRINÔMIO NECESSIDADE/ POSSIBILIDADE/ PROPORCIONALIDADE. AVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RAZOABILIDADE DO VALOR FIXADO.
1. O apelante expõe as razões aptas a infirmar, em tese, os fundamentos da sentença, objetivando a sua modificação, o que possibilitou o contraditório e a ampla defesa. Preliminar de ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença rejeitada.
2. Foi plenamente oportunizada às partes a possibilidade de produção de provas, de modo a garantir o pleno contraditório e a ampla defesa, não tendo havido violação ao princípio da não-surpresa. Preliminar rejeitada.
3. Não se cogita de violação ao direito de solução integral do mérito, porquanto o Juízo solucionou todas as questões relativas ao fato constitutivo do direito do autor, indicando o fundamento jurídico aplicável ao caso. Preliminar rejeitada.
4. A obrigação de prestar alimentos, recíproca entre ex-cônjuges ou ex-companheiros, decorre do princípio constitucional da solidariedade, dever de mútua assistência, tendo por fundamento do parâmetro para o seu arbitramento, sempre, o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade. A obrigação constitui, outrossim, medida excepcional, devendo, para tanto, a necessidade do alimentando (que tem plena capacidade civil), estar comprovada, seja pela impossibilidade de prover seu próprio sustento, seja pela enorme dificuldade de inserção no mercado de trabalho.
5. Mostra-se acertada a estipulação dos alimentos em 20% da renda bruta do apelante, haja vista que tal quantia não se mostra excessiva, equacionando, adequadamente, o trinômio proporcionalidade-necessidade-possibilidade.
6. Apelação conhecida e provida, em parte.